Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

I – Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.

II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.

III – O tratamento domiciliar foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, idoso de 74 anos, hospitalizado para tratamento de hidrocefalia, com intercorrência cirúrgica por hemorragia intracerebral grave, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária.

IV - A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato.

V – Apelação desprovida.